Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR MEIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. VÍCIOS ESTRUTURAIS NO EDIFÍCIO. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. AUSÊNCIA DE DOLO DO ALIENANTE. DÉBITO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. FATO QUE NÃO ERA DO CONHECIMENTO DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONSULTA AO REGISTRO IMOBILIÁRIO. FALTA DE CAUTELA DO ADQUIRENTE.
I. Pronunciamento judicial que contém fundamentação processualmente idônea atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com os artigos 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo civil, à falta da interposição de agravo de instrumento, torna-se preclusa a decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça.
IV. O alienante de unidade autônoma não responde por vícios construtivos do edifício, a teor do que prevê o artigo 618 do Código Civil, a não ser que os tenha omitido intencionalmente do adquirente, hipótese em que, in abstracto, o negócio jurídico seria passível de anulação por dolo.
V. Problemas estruturais que podem ser aquilatados sem a necessidade de aprofundamento técnico não podem ser qualificados como vícios redibitório, consoante a inteligência do artigo 441 do Código Civil.
VI. O adquirente de unidade autônoma pode verificar a existência e regularidade do condomínio edilício mediante simples consulta ao registro imobiliário, nos termos do artigo 1.332 ̧ caput, do Código Civil, e do artigo 167, § 1o, item 17, da Lei 6.015/1973.
VII. Não pode ser acolhida pretensão de anulação ou rescisão de promessa de compra e venda na hipótese em que o adquirente deixa de adotar cautelas elementares para a aquisição do imóvel.
VIII. Recurso desprovido.